Tribunal: TJSP
Processo: 2001194-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio dos bens penhorados nos autos - Recurso que objetiva a rediscussão de matéria já decidida - Inadmissibilidade Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao acórdão proferido em recurso precedente - Preclusão caracterizada - Aplicação do artigo 507 do CPC – Necessidade de ampliação da constrição – Questão

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de desbloqueio dos bens penhorados nos autos - Recurso que objetiva a rediscussão de matéria já decidida - Inadmissibilidade Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao acórdão proferido em recurso precedente - Preclusão caracterizada - Aplicação do artigo 507 do CPC – Necessidade de ampliação da constrição – Questão que não foi objeto de análise pelo Juízo de piso – Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido.